Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA FRACIONADA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO TROCADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente mantido em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, contra decisão proferida em audiência de custódia que homologou o flagrante e converteu a custódia em preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões, com consequente nulidade das provas derivadas, bem como ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, apontada contradição interna no decreto prisional, inadequação da invocação automática da reincidência como óbice à liberdade provisória e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
3. A admissibilidade da prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o delito imputado ao paciente possui pena máxima superior a 4 anos, estando presente, ainda, o fumus comissi delicti, evidenciado pela prisão em flagrante, pela denúncia já oferecida e pela apreensão de 121 porções de cocaína, uma porção de maconha, balança de precisão e numerário fracionado, além dos elementos informativos coligidos na fase inicial da persecução penal.
4. Não se verifica, em sede de habeas corpus, manifesta ilegalidade apta a infirmar, de plano, a higidez do ingresso no imóvel. Os autos revelam que a atuação policial foi precedida de informações concretas sobre a utilização alternada de residências para a traficância, monitoramento pela seção de inteligência, observação de movimentação compatível com comércio ilícito de entorpecentes, abordagem do paciente em contexto de aparente negociação com usuário, tentativa de fuga e localização posterior de expressivo material entorpecente no imóvel previamente monitorado.
5. A controvérsia relativa à licitude da diligência domiciliar demanda exame mais aprofundado do encadeamento fático-probatório, incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus, sobretudo quando os elementos já documentados afastam, neste momento, a alegação de atuação policial fundada em mera suspeita vaga ou intuição desprovida de lastro objetivo.
6. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea quanto ao periculum libertatis, ao assentar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, não apenas em razão da imputação atual, mas especialmente diante do histórico penal do paciente, que ostenta condenações definitivas por roubo, registro de fato praticado em contexto de violência doméstica e execução penal em curso para cumprimento de pena superior a 9 anos, circunstâncias aptas a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
7. Não há contradição insanável no decreto prisional pelo fato de o magistrado ter consignado, quanto aos fatos isoladamente considerados, ausência de gravidade concreta exacerbada. A decisão distinguiu, de forma racional, a situação da corré primária, beneficiada com liberdade provisória, da situação do paciente, cuja folha penal e submissão contemporânea à execução penal justificaram, em juízo cautelar, tratamento mais gravoso.
8. Embora a referência à reincidência como vedação automática à liberdade provisória não traduza, isoladamente, a melhor interpretação do art. 310, § 2o, do Código de Processo Penal, eventual impropriedade hermenêutica não compromete a validade do decreto quando subsistem fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a prisão preventiva, notadamente o risco concreto de reiteração delitiva extraído das condições pessoais do paciente e da prática, em tese, de novo crime durante a execução penal.
9. A divergência entre a manifestação ministerial, favorável ao relaxamento da prisão ou à aplicação de cautelares, e a conclusão adotada pelo juízo da custódia não caracteriza atuação jurisdicional de ofício nem constrangimento ilegal, porquanto compete ao magistrado, dentro dos limites da provocação existente, definir a medida cautelar adequada ao caso concreto, desde que o faça mediante fundamentação própria e controlável.
10. Mostra-se legítima, ainda, a conclusão de insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o paciente já se encontrava submetido a regime aberto de cumprimento de pena quando sobreveio a nova prisão em contexto de traficância, circunstância que evidencia, em tese, a inaptidão de providências menos severas para neutralizar o risco à ordem pública.
11. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão cautelar quando concretamente demonstrados os pressupostos legais e os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, inexistindo, na hipótese, antecipação ilegítima de pena, mas sim imposição de medida excepcional amparada em elementos concretos extraídos dos autos.
12. Ordem conhecida e denegada.